Tribunal: TJMT
Processo: 0000808-55.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000808-55.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[XENIA MICHELE ARTMANN - CPF: 011.501.261-32 (APELADO), XENIA MICHELE ARTMANN - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), SMILES S.A. - CNPJ: 15.912.764/0001-20 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 0000808-55.2015.8.11.0015

APELANTE: SMILES S.A. e GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

APELADO: XENIA MICHELE ARTMANN

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– ALEGAÇÃO DE QUE O SERVIÇO DE TRANSFER É OFERTADO PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO,

SEM QUALQUER INGERÊNCIA DAS REQUERIDAS

- REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – ATRASO DO SERVIÇO DE
TRANSFER
– PERDA DO VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em ilegitimidade passiva
ad causam
se o cartão de crédito através do qual foi fornecido o serviço de “transfer” contém a logomarca da parte requerida, demonstrando a sua associação com a instituição financeira emitente do cartão para a prestação de serviços e disponibilização de facilidades aos clientes.

Nesta hipótese, à luz do princípio da boa-fé objetiva, aplicável a Teoria da Aparência, respondendo a empresa aérea e a de milhagem, solidariamente, pela falha na prestação de serviço de “transfer” fornecido ao passageiro.

Resta incontroverso o defeito na prestação de serviços e o consequente dever de indenizar se, além de as requeridas não negarem a ocorrência do atraso do “transfer” e a consequente perda do voo pela autora, consta dos autos prova da compra das passagens aéreas com a utilização de milhas, o agendamento do serviço de “transfer, bem como a aquisição de novas passagens aéreas para retornar à cidade de origem em razão da perda do voo, além de gastos com estadia e alimentação.

Não resta dúvida de que os transtornos suportados pela autora superam o mero aborrecimento, uma vez que conseguiu passagem apenas para a noite seguinte à data do seu voo original, a um custo elevado, com conexão de quatro horas durante a madrugada, precisando gastar com estadia, transporte e alimentação sem respaldo das requeridas.

Deve ser reduzido o valor da indenização por danos morais para se adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Decorrendo o dever de indenizar de um ilícito contratual, devem os juros de mora ser computados a partir da citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela

SMILES S.A. e GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
n
a

Ação de Indenização por Danos Morais
promovida por
XENIA MICHELE ARTMANN
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

Condenar as empresas requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 2.868,57 (dois mil oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescido de juros de mora de 12% ao ano, ambos a partir da citação;

b)

condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 12% ao ano desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual;

c)

condenar a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, argui a apelante a sua ilegitimidade passiva, uma vez que os serviços de “transfer” são ofertados pela administradora do cartão de crédito, não possuindo nenhuma ingerência sobre tal questão.

No mérito, sustenta que o objeto da prestação de serviços pela
Smiles
consiste apenas na troca de milhas por passagens aéreas e/ou por produtos, disponibilizados por empresas parceiras do programa, devendo ser reconhecida a ocorrência de fato exclusivo de terceiro.

Alega que a autora não comprovou ter suportado qualquer prejuízo de ordem patrimonial decorrente de conduta da apelante, bem como defende a inexistência de dano moral indenizável.

No mais, aduz que a indenização foi fixada em valor excessivo, devendo ser reduzido, e insurge-se quanto ao termo inicial da incidência dos juros de mora, afirmando que deve ocorrer a partir da sentença.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

111595479).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, é correntista do Banco Bradesco S/A e que realizou a contratação do cartão de crédito
Smiles
Platinum, vinculado à conta
Smiles
353050250.

Segundo a autora, algumas das vantagens oferecidas aos clientes
Platium
é a disponibilização de oito “transfers” (táxi que faz o transporte do titular do cartão entre a residência e o aeroporto e/ou aeroporto e a residência).

Narra que ao realizar a compra de viagem de férias com a família para os meses de dezembro de 2014 e janeiro de 2015, procedeu ao agendamento dos “transfer”.

Consta que, durante o trecho de ida da viagem, o serviço de “transfer” não foi executado pelas requeridas/apelantes e que, durante o trecho de volta, devido ao atraso do “transfer”, a demandante não conseguiu realizar, a tempo, o
check-in
, e perdeu o voo.

Sob a alegação de que em razão disso, sofreu danos materiais, com a compra de outra passagem, despesas com estadia e transporte, sofrendo danos materiais e morais, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à ilegitimidade passiva
ad causam
, alegam as apelantes que o serviço prestado pela
Smiles
consiste apenas na troca de milhas por passagens aéreas e/ou por produtos, disponibilizados por empresas parceiras do programa, bem como que o serviço de
“transfer” é ofertado pela administradora do cartão, não possuindo nenhuma ingerência das recorrentes e, via de consequência, responsabilidade por eventual falha na prestação do serviço.

No entanto, observa-se que o cartão de crédito através do qual foi fornecido o serviço de “transfer” (ID 111594987 - Pág. 2) contém a logomarca “Smiles” das apelantes, demonstrando, assim, a sua associação com a instituição financeira emitente do cartão para a prestação de serviços e disponibilização de facilidades aos clientes.

Diante disso, à luz do princípio da boa-fé objetiva, aplicável ao caso a Teoria da Aparência, tendo em vista a associação e cooperação entre a operadora do cartão de crédito e as apelantes, ao menos aos olhos do consumidor, para o fornecimento do produto e/ou serviço.

Por consequência, à vista da aplicação de tal princípio, evidente é a legitimidade passiva das recorrentes, que respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços, devendo ser mantida, neste ponto, a sentença monocrática.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO INDEVIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CESSÃO DE CRÉDITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOCORRÊNCIA - NEGATIVAÇÃO - DIVIDA INEXIGIVEL - DANO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO
Não é exigível do consumidor o conhecimento acerca do objeto social da empresa a fim de identificar os limites das responsabilidades e atribuições de cada uma das empresas integrantes do grupo econômico, aplicando-se nesses casos a teoria da aparência.
A restrição de crédito em cadastro de devedores, para não configurar abusiva deve estar fundada em documento de dívida líquida, certa e exigível, sob pena de causar dano ao consumidor, configurando ilícito indenizável. O valor da indenização deve ser fixado com base na gravidade do dano. A existência ou não de outras restrições não exclui o dever de indenizar, servindo somente como parâmetro para dosimetria da gravidade. Referência legislativa: Artigos 186, 187, 295 e 944 do Código Civil e Artigos 42 e 43 do Código de Defesa do Consumidor
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.108762-2/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2021, publicação da súmula em 26/10/2021)

De outro lado, não há controvérsia acerca da falha na prestação de serviços.

Isto porque, além de as apelantes não negarem a ocorrência do atraso do “transfer” e a consequente perda do voo pela recorrida, limitando-se a defender a ausência de responsabilidade pelo ocorrido, resta demonstrado nos autos a compra das passagens aéreas com a utilização de milhas, o agendamento do serviço de “transfer”, conforme se denota do ID 111594987 - Pág. 4/5, bem como a aquisição, pela autora, de novas passagens para retornar à cidade de origem em razão da perda do voo, bem como gastos com estadia, transporte e alimentação (ID 111594987 - Pág. 9/14).

Assim, comprovado o gasto com despesas de estadia, alimentação e transporte em decorrência do atraso do “transfer”, escorreita a sentença quanto à condenação das apelantes ao pagamento dos
danos materiais
suportados pela demandante.

Quanto ao
dano moral
, é cediço que para a sua caracterização, a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

No caso, não resta dúvidas que os transtornos suportados pela autora superam o mero aborrecimento, uma vez que conseguiu passagem apenas para a noite seguinte à data do seu voo original, a um custo elevado (R$ 2.026,94), com conexão de quatro horas durante a madrugada, precisando gastar com hotel, táxi e alimentação sem respaldo das recorrentes.

Logo, deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), supervalorizando o dano experimentado, mormente ao se levar em consideração o reembolso dos gastos decorrentes da perda do voo.

Logo, diante das circunstâncias do caso concreto, imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa da ofendida, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, não merece reparos a sentença quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, pois decorrendo o dever de indenizar de um ilícito contratual, como
in casu
, devem os juros de mora ser computados a partir da citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Ante o exposto,
dou parcial provimento monocrático ao recurso,
para reformar em parte sentença monocrática apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, a decisão singular, inclusive quanto às custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista a sucumbência mínima da apelada, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022